Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PARCELAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO COM ATRASO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. O indeferimento do pleito referente à indenização por danos morais decorre da legitimidade da inscrição por dívida que inclui os encargos. O pagamento de valor distinto da fatura foi a origem da inscrição, que não pode ser imputado ao réu. Todavia, deve ser considerado o pagamento realizado pelo autor, e abatido do valor da dívida, para se concluir pela inexistência de pendência. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.